Tribunal: TJSP
Processo: 1010338-79.2018.8.26.0068
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Caso especial – Segurada que exercia a função de ajudante de produção, com 59 anos de idade, portadora de lesões na coluna e aposentada há mais de 6 anos – Ação julgada procedente para concessão de "auxílio-acidente" – Apelo da obreira e reexame necessário – Caso de restauração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Restabelecimento de "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Caso especial – Segurada que exercia a função de ajudante de produção, com 59 anos de idade, portadora de lesões na coluna e aposentada há mais de 6 anos – Ação julgada procedente para concessão de "auxílio-acidente" – Apelo da obreira e reexame necessário – Caso de restauração da aposentadoria a partir do dia seguinte ao da sua indevida cessação administrativa, descontados os valores pagos a título da tutela de urgência outorgada para a implantação do "auxílio-acidente" – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ -- Juros de mora contados de forma englobada até a citação, e após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Isenção autárquica do pagamento de custas -- Apelo da autora integralmente provido, provido, em parte, o outro recurso, revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para a implantação do "auxílio-acidente", cessado o seu pagamento, e concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da "aposentadoria por invalidez" na sua integralidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante MARIA APARECIDA OLIVEIRA
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram integral provimento ao recurso da autora, provido, em parte, o
outro recurso, revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para
a implantação do "auxílio-acidente", cessado, consequentemente, o seu
pagamento, e concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação da "aposentadoria por invalidez" na sua integralidade,
servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo à
autora ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.003
Apelação Cível no 1010338-79.2018.8.26.0068 Barueri.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Maria Aparecida Oliveira Barbosa (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Daniela Nudeliman Guiguet Leal.
EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL

Acidentária

Restabelecimento
de
“aposentadoria
por
invalidez”

Admissibilidade Caso especial Segurada que exercia a
função de ajudante de produção, com 59 anos de idade,
portadora de lesões na coluna e aposentada há mais de 6 anos
Ação julgada procedente para concessão de “auxílio-acidente”
Apelo da obreira e reexame necessário Caso de restauração
da aposentadoria a partir do dia seguinte ao da sua indevida
cessação administrativa, descontados os valores pagos a título
da tutela de urgência outorgada para a implantação do “auxílio-
acidente” Honorários advocatícios Percentual a ser definido
na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e
4o, II, do novo CPC Inaplicabilidade da Súmula no 111, do
Col. STJ -- Juros de mora contados de forma englobada até a
citação, e após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes
ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na
correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de
vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar,
por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado
em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
3
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da
decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou
aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para
a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas
Isenção autárquica do pagamento de custas -- Apelo da autora
integralmente provido, provido, em parte, o outro recurso,
revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para a
implantação do “auxílio-acidente”, cessado o seu pagamento, e
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação da “aposentadoria por invalidez” na sua
integralidade.

Vistos, etc.
Cuida-se de ação de acidente do trabalho ajuizada por
Maria Aparecida Oliveira Barbosa em face do Instituto Nacional do Seguro
Social
INSS, objetivando o restabelecimento de sua “aposentadoria por
invalidez acidentária”
NB92/607.679.692-1, concedida em 13.05.2014 e
cessada em 20.07.2018 por meio de perícia médica administrativa feita pela
autarquia (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 250/253, cujo relatório se adota,
proferida em 14 de janeiro de 2020, julgou procedente a ação, para condenar
o INSS a implantar em favor da autora "auxílio-acidente" de 50% do salário-de-
benefício, a partir da cessação da "aposentadoria por invalidez" (20/07/2018
fls. 18), mais abono anual, parcelas vencidas atualizadas em consonância com
a Lei no 11.960/09 e a interpretação feita na ADI 4357/DF, juros moratórios
calculados com base nos que recaem sobre a caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, correção monetária com base no IPCA-e, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período, concedidos os efeitos da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
4
antecipada, para determinar a implementação do benefício no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de desobediência, honorários advocatícios de 15% do
valor da condenação, na forma da Súmula no 111, do Col. STJ, e custas e
despesas processuais, anotado o reexame necessário.
Apela a obreira em busca da modificação do julgado,
requerendo o restabelecimento da “aposentadoria por invalidez”, levando-se
em consideração suas condições pessoais e sociais, eis que exercia atividade
braçal, com exigência de esforço físico, posições viciosas, estando afastada de
suas funções desde o ano de 2003, não tendo condições de retornar ao
mercado de trabalho, além de pretender que a autarquia realize a reabilitação
profissional no caso da manutenção da condenação do "auxílio-acidente" (fls.
257/259), sem resposta nos autos.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela segurada e passo à análise de
seu mérito, bem como da remessa necessária.
No mais, trata-se a espécie de ação em que a autora
pretende o restabelecimento da “aposentadoria por invalidez” acidentária que
lhe foi deferida a partir de 13.05.2014 e cessada em 20.07.2018 após não ter
sido constatada a persistência da invalidez em perícia médica revisional
administrativa realizada pelo INSS (fl. 87), além de requerer, subsidiariamente,
a concessão do “auxílio-acidente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
5
Elaborada a perícia médica para a averiguação do quadro
clínico da obreira, o perito de confiança do juízo, depois de traçar o histórico do
caso, proceder ao exame físico geral e especial e verificar os documentos
médicos complementares trazidos ao feito, concluiu no laudo de fls. 221/227,
com esclarecimentos de fls. 240/241, que “... Diante do exposto, concluímos
que a Autora é portadora de uma discopatia da coluna lombar, já com a
instalação de sequelas permanentes. Concluímos, ainda, que o INSS
reconheceu o caráter acidentário da doença da autora e até lhe concedeu
aposentadoria por invalidez por muitos anos. Concluímos, também, que o
exame físico pericial é claro ao revelar que as sequelas existem, são de
caráter permanente, mas parcial e não total. Concluímos, por fim, que a autora
possui uma incapacidade parcial e permanente ao trabalho e deverá ser
reabilitada profissionalmente pelo INSS. A autora possui sim condições de
realizar outras atividades laborativas, desde que reabilitada profissionalmente
para isso.".
Num primeiro olhar, a interpretação literal do teor do
desfecho do laudo pericial ensejaria realmente o deferimento do “auxílio-
acidente” à segurada.
Contudo, conforme se infere dos elementos existentes nos
autos, não há como se negar que a autora, atualmente com 59 anos, não se
encontra em boas condições para retornar ao trabalho, eis que exercia a
função de ajudante de produção (fl. 13) e está aposentada há mais de 6 anos,
não se podendo esquecer o fato de que, diante da atual conjuntura sócio-
econômica do país, em que falta emprego às pessoas que se encontram até
mesmo livre de limitações físicas, não se pode crer que ela encontrará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
6
colocação com a lesão e as restrições apontadas no estudo técnico.
Este entendimento, aliás, vem estampado no julgado abaixo
colacionado:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta,
decide não só pelo que é correto, mas também pelo que é
justo, podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o, da
LICC ("na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum"). Nunca
será demais lembrar, ainda, que "judex est peritus
peritorum", consoante afirmado, aliás, no artigo 436 do
Código de Processo Civil, de forma que cabe ao Magistrado
avaliar as conclusões periciais e o conteúdo das provas,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto, para
que possa bem decidir a questão que lhe é apresentada,
conferindo a cada um o que lhe é devido; em termos bem
claros: cabe ao Magistrado, precipuamente, fazer justiça.
Nunca se olvide, outrossim, que as particularidades da
matéria acidentária recomendam, por vezes, um certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico
científico próprios de outras modalidades de processo, tanto
que vige a máxima inteiramente aceita em nossos pretórios
de que "in dúbio pro misero.” (Apelação Cível n.o
733.244-00/2 Rel. Regina Zaquía Capistrano da Silva).
Em idêntica linha são os arestos recentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
DO SEGURADO. VALORAÇÃO DA PROVA COLHIDA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "A concessão da aposentadoria por invalidez deve
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei
no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
7
tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o
trabalho. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg no REsp 1338869/DF, Relator Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2012).
II. Reconhecido, pelo Tribunal de origem, que o
recorrido faz jus ao benefício de aposentadoria por
invalidez, a mudança de entendimento acerca da questão
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado, pelo enunciado da Súmula 07 desta
Corte.
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "concluindo o
juízo de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, que a parte autora faz jus ao benefício, a revisão
desse posicionamento encontra óbice no enunciado no 7 da
Súmula n. 7/STJ. (...)" (STJ, (...)" (STJ AgRg no Ag
1368042/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 12/09/2011). IV. Agravo
Regimental improvido. AgRg no Ag 1368042/SP, Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
de 12/09/2011).
IV. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp
36281/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
21/02/2013).
“PREVIDENCIÁRIO
-
PROCESSO
CIVIL
-
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE
PARCIAL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
-
QUESTÃO
PACIFICADA EM AMBAS AS TURMAS DE DIREITO
PÚBLICO - CONSIDERAÇÃO DE FATORES SÓCIO-
ECONÔMICOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - PRECEDENTES.
1. Encontra-se pacificada na jurisprudência de ambas as
Turmas de Direito Público a tese no sentido de que a
incapacidade parcial para o trabalho, aliada a fatores sócio-
econômicos, é causa para a concessão de aposentadoria
por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
201186 / SP, Ministra ELIANA CALMON, j. 09/10/2012.
Ademais, é sabido que o juiz não está adstrito às
conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros
elementos ou fatos provados nos autos, conforme o disposto no art. 479, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
8
novo Código de Processo Civil.
Nesse contexto, em que pese o entendimento adotado pela
douta magistrada na hipótese dos autos, outro não pode ser o desfecho da
demanda senão o do restabelecimento da “aposentadoria por invalidez” no
percentual de 100% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte ao da sua
indevida cessação administrativa, ou seja, 21.07.2018 (fl. 87), descontados do
débito os valores pagos por conta da tutela de urgência outorgada para a
implantação do “auxílio-acidente”, a qual, em virtude do resultado deste
julgamento, fica revogada (fl. 262).
Por outro lado, pondero que, nos termos do art. 85, §§3o e
4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de
liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido, não se aplicando à
hipótese, em que pese o entendimento adotado pela douta magistrada no
tópico, a Súmula no 111, do Col. STJ, editada durante a vigência do CPC de
1973, dispondo que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”, porquanto, ainda
que continue em vigor, o novo estatuto processual a revogou tacitamente, na
medida em que o seu aludido art. 85 não prevê qualquer limitação da
honorária, estabelecendo seu valor sobre o montante da condenação ou do
proveito econômico obtido pela parte vencedora.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
9
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante
às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas
alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.”
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo
prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o
benefício ser pago desde a indevida alta médica, nos
termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991, com
observação. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de
liquidação. Aplicação do art. 85, §3o, §4o, II, e §11, do
NCPC. PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e correção monetária que
obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997,
com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos
até que proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento
do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes
do
julgamento.
PROCESSUAL
CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
10
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão de
acidente de trabalho, o benefício é devido Inteligência do
art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-acidente Termo inicial
No caso específico, na data da citação da autarquia

Observação de que o auxílio-acidente deve ser suspenso
nos períodos posteriores em que o autor receber auxílio-
doença pelo mesmo fato gerador. Débitos em atraso do
INSS Juros e correção monetária Considerando que a
data de início do pagamento do benefício é posterior ao
início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009,
deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o decidido sobre o tema no 810. Processual Civil
Acidente do Trabalho Honorários Advocatícios, art.
85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 Fixação
postergada para a fase da execução, por ausência de
parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS RECURSOS
OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação e, após, mês a
mês, de forma decrescente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária
dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na
medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
11
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Verifico, outrossim, que a autarquia é isenta do pagamento
de custas pelo Regimento de Custas Bandeirantes, ficando elas, portanto,
excluídas da condenação
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1010338-79.2018.8.26.0068
Nome da Segurada:
Maria Aparecida Oliveira Barbosa
Benefício Concedido:
Aposentadoria por invalidez
100% do
salário-de-benefício
DIB:
21.07.2018 (fl. 87),
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU INTEGRAL
provimento ao recurso da autora, PROVENDO, EM PARTE, o outro recurso,
revogada a tutela de urgência anteriormente deferida para a implantação
do “auxílio-acidente”, cessado, consequentemente, o seu pagamento, e
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da
“aposentadoria por invalidez” na sua integralidade, servindo a cópia
deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo à autora ou a seu
patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010338-79.2018.8.26.0068 -Voto no 37.003 - CT
12
ALDEMAR SILVA
Relator